Tribunal: TJES
Processo: 5003178-25.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003178-25.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: CELSO CORDEIRO DE OLIVEIRA MORAIS
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

TRANSAÇÃO NOTICIADA NOS AUTOS. HOMOLOGAÇÃO. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA FORMA DO ART. 487, III, B, DO CPC. CUSTAS E HONORÁRIOS NA FORMA AJUSTADA.

Os litigantes anunciaram nos autos a celebração de acordo extrajudicial por meio de minuta juntada aos autos (ID
1349875
).

As partes são legítimas e estão devidamente representadas, o objeto da lide é de cunho estritamente patrimonial e, por isso, disponível, bem como a transação entabulada guarda juridicidade, motivo pelo qual, com alicerce no artigo 487, inciso III, alínea 'b', do Código de Processo Civil, aplicado supletivamente à Lei 9.099/95, homologo o acordo extrajudicialmente celebrado e carreado aos autos, para que produza seus efeitos jurídicos e legais.

Transitada esta em julgado, devolva-se à Unidade Judiciária de Origem, observadas as formalidades legais.

Quanto ao Recurso Inominado protocolado anteriormente (ID 1290075), seu julgamento restou prejudicado, diante da formulação de acordo entre as partes.

Custas e honorários na forma ajustada.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, homologar a transação, nos termos do voto do Relator.